Tribunal: TCU
Processo: 024.719/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 700077, firmado com o/a MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE FOME, Siafi/Siconv 700077, funçãonull, que teve como objeto O Projeto visa à dotação de infra-estrutura hídrica para consumo humano através da cons-trução de cisternas de placas. Realizar-se-á por meio do estabelecimento de vínculo de cooperação entre as partes, em benefício da população de baixa renda e com dificuldade no acesso a recursos hídricos, no Município de LAPÃO, localizado na região semi-árida do Estado do BAHIA, desde que os beneficiários se enquadrem nos critérios de elegibilidade do Programa Bolsa Família, do Governo Federal. O Projeto objetiva o acesso, o gerencia-mento e a valorização da água como um direito essencial da vida e da cidadania, amplian-do a compreensão e a prática da convivência sustentável e solidária com o ecossistema do semi-árido. (no da TCE no sistema: 2740/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 2670/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, relativa à não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Lapão/BA, no exercício de 2008, cujo objeto era a construção de cisternas de placas para armazenamento de água de chuva no município. Considerando os marcos interruptivos relacionados pela unidade instrutiva na instrução (peça 79, p. 3), os quais evidenciam que houve transcurso temporal superior a cinco anos entre os eventos "1" (Parecer técnico 019/2011 - Análise da Prestação de Contas Final, à peça 39, de 14.9.2011) e "2" (Notificação do município, às peças 40 e 41, de 27.6.2018. bem como o ajuste no termo inicial proposto pelo MP/TCU (peça 82), o que caracteriza a ocorrência da prescrição; Considerando os pronunciamentos da unidade instrutiva (peças 80 e 81) e o parecer do MP/TCU (peça 82); Considerando os arts. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022 (atualizada); Considerando o art. 143, V, RI/TCU. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões sancionatória e ressarcitória no processo, encerrar e arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, bem como da instrução da unidade instrutiva e do parecer do MP/TCU, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e ao responsável, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 024.719/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Hermenilson Ferreira Carvalho (XXX.832.405-XX). 1.2. Entidade: Município de Lapão/BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há.